Tribunal: TJDFT
Processo: 0721080-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721080-20.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE MAGNO MAGALHAES AZEVEDO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Alexandre Magno Magalhães Azevedo contra sentença (ID 57761073) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e a propriedade do bem alienado, tornando definitiva a apreensão executada. Em razão da sucumbência, o réu, ora apelante, foi condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observado o benefício da gratuidade de justiça concedido. Em suas razões recursais (ID 57761076), o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa consistente na negativa de produção de prova pericial contábil destinada a comprovar a cobrança de encargos indevidos. Alega, ainda, a ausência de fundamentação da sentença. Quanto ao mérito, defende o reconhecimento da abusividade da cobrança de juros capitalizados sem expressa previsão contratual. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem preparo. O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 57761059). Em contrarrazões (ID 57761078), o apelado suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso e a violação ao princípio da dialeticidade recursal. Impugna a concessão de gratuidade de justiça em favor do apelante. No mérito, requer o desprovimento da apelação. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, inciso III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nos termos do §5o do art. 1.003 do CPC, o prazo para interpor apelação é de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Por sua vez, o art. 231, V, do CPC dispõe que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. No caso, verifica-se que a sentença foi proferida em 26/1/2024 (sexta-feira). O pronunciamento judicial foi disponibilizado no DJe em 30/1/2024 (terça-feira) e publicado no dia útil imediatamente subsequente: 31/1/2024 (quarta-feira). Assim, o prazo para interposição do recurso encontra seu termo final no dia 26/2/2024 (segunda-feira), já considerado o feriado forense ocorrido entre 12/2/2024 e 14/2/2024. Entretanto, a apelação foi interposta apenas em 1o/3/2024 (sexta-feira), quanto já integralmente esgotado o prazo recursal, razão pela qual o reconhecimento da intempestividade do recurso é medida que se impõe. Quanto à impugnação ao benefício da gratuidade de justiça deferido em favor do apelante, deve ser considerado o seguinte quadro fático comprovado nos autos: (i) o beneficiário está em situação de desemprego (ID 57761063, p. 1); (ii) o beneficiário está incluído no Cadastro Único do Governo Federal (ID 57761065), sistema esse que registra informações sobre famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social; e (iii) reside com sua mãe, que se encontra acometida de doença grave. O apelado, em sua impugnação, se limitou a argumentar a inexistência dos requisitos que autorizam a concessão da gratuidade de justiça, deixando de apresentar elementos fáticos que se contraponham aos demonstrados pelo apelante ou que comprovem a capacidade da parte de arcar com as despesas do processo. 3. Ante o exposto, diante de sua manifesta intempestividade, não conheço do recurso de apelação interposto pelo réu, nos termos do art. 932, III, do CPC. Rejeito a impugnação à gratuidade de justiça deferida em prol do apelante. Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento), totalizando o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, mantidos os demais termos da r. sentença e observada a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência na forma do art. 98, §3o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora